Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO ANAC 400/2016. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os réus de forma solidária a reembolsarem o autor a quantia de R$ 3.634,82.
2. Narrou a petição inicial que o autor adquiriu em 05.10.2022 através do site da MaxMilhas uma passagem aérea para sua esposa Ana Marilia da Silva Santos, com destino a Lisboa/Portugal, no valor de R$3.634,82. Aduziu que a viagem aconteceria através da companhia aérea Tap Air Portugal (TP58), na data de 20.10.2022, mas que, no entanto, em razão de alguns imprevistos, o Requerente precisou cancelar a respectiva reserva. Assim, o Requerente informou que entrou em contato com o sistema de atendimento da Requerida MaxMilhas solicitando o cancelamento e reembolso da passagem aérea sem custos pois estaria observando o prazo de 24h estabelecido pela Resolução 400/2016 da ANAC. Alegou que lhe foi negado o processamento da operação sem custos. Requereu a condenação das requeridas ao pagamento do reembolso integral da passagem no valor de R$ 3.634,82 ou, subsidiariamente, redução da taxa de cancelamento para o percentual de 10% do valor da passagem.
3. Em suas razões recursais, MM TURISMO & VIAGENS S.A suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de que apenas efetuou a disponibilização da venda de passagens, não podendo se responsabilizar perante os clientes quanto às atividades que competem às companhias aéreas, neste caso, referentes às políticas de cancelamento e reembolso de valores pagos pelos bilhetes, por serem estabelecidas unicamente pela companhia aérea. Alegou também que o contato para solicitação de cancelamento foi realizado após o prazo de 24 horas imposto na Resolução 400/2016 da ANAC e exigido pela companhia aérea para a concessão do reembolso sem custos. Argumentou que, ao contrário do que consta na sentença proferida, a taxa de cancelamento foi cobrada e fixada exclusivamente pela companhia aérea e não pela MaxMilhas, dessa forma, defendeu que eventual conduta abusiva teria sido praticada pela companhia aérea e não pela requerida. Requereu que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes na sua integralidade, acolhendo a preliminar de ilegitimidade da empresa MaxMilhas para figurar na presente ação ou que seja afastada a condenação em dano material e moral ou, ainda, que seja no mínimo minorado o valor da condenação arbitrado pelo juízo a quo.
4. Por sua vez, em alegações recursais, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de que, apesar de a TAP ser a prestadora final do serviço contratado, não teve participação alguma nos atos que ocasionaram o devido transtorno relatado pela parte requerente, sobretudo por não ter havido qualquer solicitação de reembolso das passagens junto à TAP. Informou que só recebeu, em pecúnia, R$ 311,47 referente às taxas de embarque, sendo que o restante dos valores é recebido e retido exclusivamente pela Maxmilhas. Argumentou que a parte autora adquiriu passagens da tarifa promocional na modalidade BASIC, a qual não permite alterações gratuitas e reembolso integral em caso de cancelamento. Requereu a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da ora recorrente, julgando o feito extinto com relação a ela ou, alternativamente, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.
5. Recursos próprios e tempestivos.Preparosrecolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 50097782, 50097783 e 50097791).
6. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e das normas específicas que regem o transporte aéreo.
7. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. Contudo, no caso de transporte aéreo, há norma específica no art. 11 da Resolução no 400/2016 da ANAC, devendo prevalecer o prazo de 24h para reflexão do consumidor.
8. Tanto a empresa intermediadora na compra e venda de passagens assim como a empresa aérea têm legitimidade para figurar na demanda na qual se busca a compensação pelos danos materiais experimentados em razão do cancelamento do bilhete de passagem, porquanto se observa a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, CDC), ressalvado eventual direito de regresso. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA em ambos os recursos.
9. Da análise dos autos, se verifica que a parte autora exerceu seu direito de arrependimento dentro do prazo de 24 horas da efetivação da compra, registrada ao dia 05.10.2022 às 21h59, conforme comprovação de ID. 50097184, pág. 1; e o contato para solicitação de cancelamento e reembolso que foi realizado no dia 06.10.2022, às 19h17, conforme ID. 50097185, pág. 1. Ou seja, dentro do prazo de 24 horas imposto pelo artigo 11 da Resolução 400/2016 da ANAC, a qual assegura o reembolso integral do valor pago pela passagem aérea adquirida pelo usuário que desistir da compra dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante. Assim, a companhia aérea não poderá exigir o pagamento de eventuais multas compensatórias (§ 3o do artigo 740 do Código Civil). Assim, a sentença deve ser mantida nos termos em que foi proferida.
10. RECURSO DAS PARTES MM TURISMO & VIAGENS S.A. e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida.
11. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.